Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese os embargantes alegam a existência de omissão em virtude da ausência de análise de requerimento formulado nas contrarrazões ao agravo interno para aplicação de multa contra a embargada por litigância de má-fé.
2. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
3. O agravo interno, nos termos do art. 1021 do CPC, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo Relator para que ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Irresignada com a decisão proferida pelo Relator a agravante interpôs agravo interno para que a questão fosse analisada pela Egrégia Terceira Turma Cível, o que não caracteriza má-fé da recorrente.
4. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
5. De acordo com o art. 1021, § 4o, do CPC, se o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou “improcedente” em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 5.1. A despeito de ter sido o agravo interno desprovido por unanimidade no acórdão embargado, o recurso interposto pela ora embargada não pode ser considerado manifestamente infundado ou protelatório. Em verdade, a agravante apenas se valeu da faculdade de impugnar as decisões por meio dos instrumentos jurisdicionais apropriados, razão pela qual também não é possível aplicar contra a recorrida a multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para indeferir o requerimento formulado nas contrarrazões ao agravo interno.